Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-26.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001767-26.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 865.446.591-34 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA VINCULADA Á AUTORIDADE MUNICIPAL – OFENSA À HONRA DO AUTOR – NÃO CONFIGURADA – LIBERDADE EXPRESSÃO DO EX-PREFEITO – LIBERDADE DE IMPRESA DOS JORNAIS LOCAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o ex-prefeito do Município ter declarado que o procedimento administrativo no qual se determinou a revisão da base de cálculo de tributo em favor de prestadora de administradora de plano de saúde ser ilegal, não caracteriza por si só ofensa à honra do apelante.

Além disso, inexiste, por conseguinte, uso abusivo da liberdade de imprensa. Isso porque em uma das matérias colacionadas a inicial – jornal oeste id. 196934840, também se verifica o uso da palavra como nota de esclarecimento, pelos apontados como envolvidos em processo administrativo que supostamente prejudicou o Município apelado. Não havendo qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Indenização nº 1001767-26.2021.8.1.0006
,
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CACERES, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Irresignado, o apelante aduz que o então Prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, não só desferiu acusações inverídicas e temerárias em face do Apelante, como também convocou a imprensa local para dar grande repercussão aos fatos, e que não teve seus direitos fundamentais respeitados, sobretudo sua honra.

Afirma que o M.M. Juiz fundamentou sua decisão sob o argumento de que o ex-prefeito de Cáceres somente emitiu sua opinião, segundo parecer jurídico do seu assessor, de que o procedimento administrativo estaria eivado de vícios,

porém, este suposto parecer jamais foi apresentado pela Gestão Municipal, apesar dos reiterados requerimentos administrativos realizados pelo

apelante , e o que é pior, também não foi juntado aos autos pela Requerida, como forma de, ainda que sem fundamento jurídico, tentar amenizar as declarações trazidas pelo prefeito municipal.

Afirma ainda, que as matérias jornalísticas, que estamparam o rosto do Apelante como sendo um verdadeiro criminoso, o parecer emitido pelos procuradores do município (Id. 50523888) opinando pela legalidade da operação, o arquivamento do inquérito civil (Id. 50523404) instaurado para arquivar os fatos, e a sentença improcedente que reconheceu a legalidade do pedido da UNIMED Cáceres (Id. 50523852).

Requereu ao fim, a reforma da sentença pela procedência da pretensão.

Contrarrazões do Município, pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público. (ID 201073685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Indenização nº 1001767-26.2021.8.1.0006
, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CACERES, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Consta nos autos em síntese, que a parte autora sofreu sérios abalos em sua honra por atos praticados pelo então prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, e por seu assessor especial, Átila Silva Gattass. Isto porque, na época dos supostos ataques o autor ocupava o cargo de secretário de fazenda do Município de Cáceres, tendo reconhecido, no exercício de seu mister, o direito à alteração da base de cálculo de ISSQN em favor de contribuinte, o que gerou descontentamento do alcaide da época, que, por isso, alardeou na imprensa local que o autor seria o responsável “por rombo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nos cofres públicos municipais.

Diante disso, pugna pela condenação do requerido em danos morais.

Inicialmente, sabe-se que o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, trouxe a seguinte previsão quanto a responsabilidade civil dos entes federativos, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em espeque, há de se ressaltar, que a responsabilidade civil pressupõe a existência de conduta, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Ou, tratando-se de responsabilidade não objetiva, o requisito necessário para sua configuração é a culpa.

Aliás, há de se consignar que o presente tema já originou muitos debates, entretanto, a doutrina majoritária e pacificada, reconhece a necessidade da existência do nexo causal, in verbis:

“O Estado tem dever de reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial causados por agente público, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo deste (art. 37, § 6.º; em relação à omissão cf. o que se diz adiante). É imprescindível, contudo, a demonstração de nexo de causalidade.

No presente caso, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, de inexistir nexo causal entre a conduta do Município de Cáceres e a divulgação feita pelos meios de comunicação.

Importante frisar, que não foi o Ente que divulgou as matérias em questão, foi à própria imprensa local e cercear o direito a circulação de noticia referente a pessoas públicas (como no caso), configura violação a liberdade de imprensa.

Outrossim, tem-se que a divulgação de notícias referentes a suposto ocorrido corresponde a liberdade de expressão, vejamos:

“(...) desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS julgado em 06/03/2018)”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, §8º, DO CPC –PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPORTAGEM TELEVISIVA – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE VEICULOU IMAGEM DO AUTOR EM DELEGACIA DE POLÍCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LIBERDADE DE IMPRENSA – DIREITO DE INFORMAÇÃO – FILMAGEM REALIZADA EM LOCAL PÚBLICO – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO – NÃO VERIFICADA A EXTRAPOLAÇÃO OU NEGLIGÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. Nos termos da orientação do STJ, “ficando demonstrado que os procuradores da (parte), munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência, tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021). 2. “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018). 3. Considerando que o uso e divulgação da imagem do autor não se deu de forma abusiva ou ilícita, tendo em vista que foi utilizada dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação, não configurando abuso de direito ou qualquer outro ato ilícito a justificar a indenização pretendida.” (N.U 1001165-54.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

O fato de o ex-prefeito do Município ter declarado que o procedimento administrativo no qual se determinou a revisão da base de cálculo de tributo em favor de prestadora de administradora de plano de saúde seria ilegal, não caracteriza por si só ofensa a honra do apelante.

Além disso, inexiste, por conseguinte, uso abusivo da liberdade de imprensa. Isso porque em uma das matérias colacionadas a inicial – jornal oeste id. 196934840, também se verifica o uso da palavra como nota de esclarecimento, pelos apontados como envolvidos em processo administrativo que supostamente prejudicou o Município apelado.

No que diz respeito ao fato de a autoridade municipal passar informações à imprensa, e a matéria deixa claro a sua qualidade apenas de suspeito ou investigado, sem fazer juízo de valor antecipado acerca da sua culpabilidade, não gera o dever de indenizar o apelante. Assim, descabida indenização por dano moral por parte da apelada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANDATO DE VEREADOR CASSADO POR QUEBRA DE DECORO – POSTERIOR REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS RELACIONADAS AO FATO QUE ENSEJOU A CASSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – CONDUTA DO MUNICÍPIO NÃO SE RELACIONA A VINCULAÇÃO DE NOTÍCIAS REFERENTES AO VEREADOR – LIBERDADE DE IMPRENSA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - O MUNICÍPIO EFETUOU O PAGAMENTO DOS VALORES ALUSIVOS AO PERÍODO EM QUE O VEREADOR PASSOU AFASTADO DO CARGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há relação entre o ato do Município de Cuiabá de cassar o mandato do vereador e as notícias expondo o mesmo.

Ainda que guardasse relação, deve-se ser levado em consideração que “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018).

Considerando que o uso e divulgação da imagem do autor não se deu de forma abusiva ou ilícita, tendo em vista que foi utilizada dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação, não configurando abuso de direito ou qualquer outro ato ilícito a justificar a indenização pretendida.

Por outro lado, tem-se que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. Quanto ao dano material, é clarividente que o Município realizou o pagamento administrativo dos subsídios devidos, não restando qualquer outra verba pendente.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 0004012-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024